Tribunal: STF
Processo: ARE 1507243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 146, 213, § 1º, 217-A, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 240 E 241-B DO ECA. 1ª VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO, PRATICADO EM DESFAVOR DA 2ª VÍTIMA, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 240, § 1º, DO ECA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR FARTA PROVA JUDICIAL. 3ª VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO ILUSTRA RELAÇÃO DE SUBSEQUÊNCIA ENTRE OS DELITOS. CRIMES PRATICADOS COM MODUS OPERANDI DIVERSOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. INDENIZAÇÃO PELO DANO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO NA DENÚNCIA SEM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. APELANTE DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial que conduzem a um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria dos fatos imputados ao apelante, levando-se, em conta, principalmente, a relevância e harmonia da palavra da vítima com outros elementos de convicção contidos nos autos, impossibilita a prolação da pretendida absolvição com base na insuficiência probatória. - A conduta do agente de constranger a 2ª vítima a praticar conjunção carnal sob grave ameaça, quando esta possuía 14 (quatorze) anos, se amolda à conduta prevista no art. 213, § 1º, do CP, não havendo espaço para se conjecturar a hipótese de desclassificação para a forma prevista no art. 240, § 1º, do ECA. - Não preenchidos todos os requisitos do art. 71 do CP, especialmente levando-se em conta que o contexto probatório não ilustra relação de subsequência (continuidade) entre os delitos, praticados com modus operandi diversos, não é cabível o reconhecimento da hipótese legal do crime continuado, devendo ser mantido o cúmulo material. - Para a fixação da quantia mínima para a reparação dos danos (mesmo que morais) deve o juiz sentenciante observar se há requerimento neste sentido na denúncia e a indicação do montante pretendido, além de instrução específica a respeito do tema, sem os quais impede à parte o constitucional exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1361693/GO, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019; e AgRg no REsp 1813825/RJ, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). - Tratando-se de acusado defendido por advogado constituído e não comprovada sua hipossuficiência econômico-financeira, incabível a concessão da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente